Tribunal: TJMT
Processo: 1066657-58.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1066657-58.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Citação, Multas e demais Sanções, Flora]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIO JOSE COSTA JUNIOR - CPF: 078.573.618-28 (AGRAVADO), FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 999.911.281-15 (ADVOGADO), ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO SGPA/SEMA/MT (IMPETRADO) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NOTIFICAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e, em reexame necessário, ratificou sentença que declarou nula a notificação por edital no processo administrativo n. 002920/2023. A decisão reconheceu a ausência de diligência mínima após devolução da correspondência com a anotação "Não Procurado", em violação ao Decreto Estadual n. 1.436/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a notificação por edital no processo administrativo ambiental após devolução da carta registrada com a anotação "Não Procurado", sem que tenham sido realizadas diligências complementares para localizar o autuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual exige a adoção de diligências mínimas para localização do autuado quando a notificação por via postal não for efetivada.

4. A imediata publicação de edital, sem esgotamento das formas ordinárias de ciência, compromete o contraditório e a ampla defesa.

5. O endereço utilizado corresponde à propriedade rural fiscalizada por satélite, sem demonstração de que tenha sido informado pelo autuado em outros procedimentos.

6. A ausência de notificação pessoal invalida o auto de infração ambiental, dada a irregularidade no processo administrativo sancionador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida quando precedida de diligências mínimas para localização do autuado. 2. A devolução da correspondência com a anotação 'Não Procurado', sem novas tentativas de citação, não autoriza a publicação de edital.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n 1.436/2022, arts. 22, 24 e 25.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap Cível n. 1000436-83.2020.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.06.2025; TJMT, AgInt n. 1023295-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que negou provimento ao recurso de apelação e em reexame necessário, ratificou a sentença proferida neste Mandado de Segurança, a qual declarou a nulidade da notificação por edital realizada no Processo Administrativo n. 002920/2023.

O Agravante sustenta que a notificação no processo administrativo foi encaminhada ao endereço constante na base de dados da SEMA, informado pelo próprio interessado em outros processos de licenciamento ambiental. Argumenta que o AR retornou sem recebimento pelo motivo "Não Procurado" por se tratar de zona rural, onde há restrição de entrega dos Correios, cabendo ao destinatário diligenciar junto às unidades dos Correios para verificar a existência de correspondências em seu nome.

Alega que a Administração Pública Ambiental não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça, sendo incabível a exigência de que se promovam diligências adicionais.

Defende a validade da notificação por edital.

Requer a reforma da decisão monocrática para que seja dado provimento ao recurso de apelação.

Em contrarrazões, o Agravado MARIO JOSÉ COSTA JUNIOR pugna pelo desprovimento do Agravo Interno, argumentando que a decisão monocrática aplicou corretamente o Decreto Estadual n. 1.436/2022, que revogou o Decreto Estadual n. 1.986/2013. Sustenta que a Administração Pública não demonstrou ter realizado as novas diligências exigidas pelo art. 24 do Decreto Estadual n. 1.436/2022 após a devolução da correspondência com a anotação "Não Procurado".

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA.VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

O Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo Interno contra a decisão monocrática que ratificou a sentença sob reexame e negou provimento ao recurso de Apelação do Agravante.

A decisão agravada assim fundamentou a negativa de provimento e ratificação da sentença de 1º Grau:

“
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Mario José Costa Junior contra ato tido como coator praticado pelo Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, objetivando a concessão de medida liminar para que se promova sua notificação pessoal no Processo Administrativo n. 002920/2023, anulando-se a notificação por edital e, no mérito, a concessão da ordem para confirmar a medida liminar.

Foi deferida a medida liminar, e, ao final, concedida a segurança para declarar a nulidade da notificação por edital no processo administrativo n. 002920/2023, devendo ser promovida nova notificação, no endereço declinado nos autos.

O apelante alega que a notificação, no processo administrativo, foi encaminhada ao endereço constante dos cadastros da SEMA, que havia sido anteriormente informado pelo apelado em outros procedimentos administrativos ambientais e, por se tratar de área rural, sem entrega postal domiciliar, retornou como “não procurado”.

Com isso, seria regular a notificação por edital.

Contudo, não é o que consta dos autos.

Conforme o processo administrativo ambiental, a notificação foi encaminhada, via postal, para o endereço da propriedade rural que foi autuada, constante do auto de infração: “Rodovia MT 040 km 90 s/n Zona Rural Santo Antonio do Leverger/MT.”, e foi devolvida sem entrega, como “não procurado”.

O Auto de Infração foi lavrado em razão de fiscalização remota, por imagens de satélite.

Diante disso, a única forma de o autuado ter ciência da existência de lavratura de Auto de Infração contra si seria mediante o recebimento da notificação, já que se tratou de Auto de Infração lavrado por fiscalização em autuação remota, sem fiscalização na propriedade.

A administração, contudo, quando retornou o Ar como não procurado, imediatamente promovei a notificação por edital.

O apelante sustenta que a correspondência foi encaminhada ao endereço fornecido pelo apelado em outros procedimentos ambientais, todavia, não junta qualquer documento que evidencie que o apelado forneceu tal endereço. O endereço é tão somente da propriedade rural onde o apelado não reside, já que juntou comprovante de endereço, em localidade urbana.

Nos termos do art. 121, §1º, da Lei Complementar Estadual n.º 38/1995, a notificação do autuado deve observar uma ordem sucessiva: pessoalmente, por representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento e, somente em caso de infrator em local incerto ou não sabido, por edital.

O Decreto Estadual n. 1.436/2022, por sua vez, dispõe, a respeito do procedimento para a apuração de infrações ambientais que:

Art. 22 A citação acerca do Auto de Infração e dos demais termos que eventualmente o acompanharão será realizada das seguintes formas, sucessivamente:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por meio de carta registrada com aviso de recebimento;

IV – por meio de endereço eletrônico devidamente informado no Sistema Integrado de Meio Ambiente - Cadastro de Pessoas;

V - por edital publicado no Diário Oficial do Estado, quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido.

Art. 24. Na hipótese de devolução de citação por via postal com aviso de recebimento, sem que tenha sido cumprida a citação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o órgão ambiental realizará novas diligências em busca do endereço atualizado para efetivar a citação por meio que assegure a ciência do autuado.

Art. 25. A citação por edital somente será realizada:

I - se forem infrutíferas as tentativas de localização do infrator;

II - quando demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos da Administração Pública estadual, que o infrator se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível; ou

III - na hipótese em que o autuado é estrangeiro não residente e sem representante legal constituído no país.

Assim, por expresso comando legal, uma vez devolvida a notificação postal como não procurado, deveriam ter sido empreendidas diligências para localização do endereço do autuado. Entretanto, no processo administrativo foi imediatamente publicado edital de notificação após a juntada da correspondência devolvida como não procurado,

Conforme reiterado pela jurisprudência deste Tribunal, é inválida a intimação por edital em processos administrativos sancionatórios quando não precedida de esgotamento das formas ordinárias de ciência, especialmente quando não há demonstração de tentativa eficaz de localização do administrado. Confira-se:

“(...)

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual prevê a possibilidade de notificação por edital apenas após esgotadas as tentativas de ciência por outros meios, exigindo-se diligência mínima na apuração do paradeiro do destinatário.

4. A única tentativa de intimação via postal resultou em devolução com anotação genérica de “não procurado”, sem adoção de diligência suplementar ou averiguação da atualidade do endereço informado.

5. A ausência de notificação válida compromete o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, tornando nula a constituição do crédito tributário, por vício insanável na origem da CDA.

(...)

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento: “1. A notificação editalícia no processo administrativo ambiental só é válida se precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do destinatário, não bastando a devolução postal com a anotação ‘não procurado’. 2. A inobservância das garantias do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo compromete a validade da Certidão de Dívida Ativa e impõe a extinção da execução fiscal fundada em título viciado.”

(N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)

“ (...)

III. Razões de decidir

3. Embora a legislação estadual autorize a notificação por edital em casos de destinatário em local incerto ou não sabido, tal medida deve ser adotada apenas quando esgotadas todas as tentativas de intimação pessoal ou por correspondência.

4. No caso concreto, as tentativas de notificação no endereço indicado no relatório técnico e no cadastro da Receita Federal restaram infrutíferas, sendo a notificação realizada por edital, sem demonstração suficiente de que a autuada estava em local incerto e não sabido.

5. A ausência de notificação pessoal comprometeu a garantia do contraditório e da ampla defesa, gerando nulidade do auto de infração e seus consectários, à exceção do termo de embargo, cuja validade se mantém diante da materialidade do ilícito ambiental.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É nula a notificação por edital em processo administrativo ambiental quando não esgotadas as tentativas de intimação pessoal, comprometendo a validade do auto de infração e de seus consectários, resguardada a eficácia do termo de embargo diante da materialidade do ilícito ambiental."

(N.U 1023295-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 02/04/2025)

Diante disso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e, em sede de reexame necessário, RATIFICO a sentença.

Intimem-se.”

Nas razões deste Agravo Interno o Agravante repete as mesmas alegações do recurso de apelação.

Conforme já fundamentado na decisão monocrática, em sendo encaminhada a notificação administrativa no endereço da propriedade rural e retornando sem entrega como “não procurado”, o Decreto Estadual 1.436/2022 impõe ao órgão ambiental diligências mínimas para tentativa de locação do autuado, o que não foi realizado.

No caso, conforme constou da decisão agravada, o órgão ambiental, antes de promover a notificação por edital nos processos administrativos, deve cumprir o que dispõe o art. 24 do Decreto Estadual n. 1.436/2022:

Art. 24. Na hipótese de devolução de citação por via postal com aviso de recebimento, sem que tenha sido cumprida a citação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o órgão ambiental realizará novas diligências em busca do endereço atualizado para efetivar a citação por meio que assegure a ciência do autuado.

Todavia, assim que retornou a notificação sem entrega como “não procurado”, o órgão ambiental imediatamente promoveu a notificação por edital.

Com relação à reiteração da alegação de que a notificação foi enviada ao Agravado em endereço constante de outros licenciamentos ambientais, reitera-se a fundamentação da decisão agravada neste aspecto: “
O apelante sustenta que a correspondência foi encaminhada ao endereço fornecido pelo apelado em outros procedimentos ambientais, todavia, não junta qualquer documento que evidencie que o apelado forneceu tal endereço. O endereço é tão somente da propriedade rural onde o apelado não reside, já que juntou comprovante de endereço, em localidade urbana.

A alegação de que cabia ao Agravado procurar nas agências de correios pela existência de correspondências, já que não há entrega dos correios em áreas rurais, implica na tentativa de transferir ao Agravado a busca pela existência de notificações contra si, quando é dever do Poder Público, ao promover uma autuação, especialmente no caso em tela que a autuação foi realizada remotamente, dar ciência ao autuado na infração lavrada.

Enfim, o Agravo Interno é mera repetição do Recurso de Apelação, sem se referir aos fundamentos da decisão agravada para negar provimento ao recurso, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025